Tribunal: TJDFT
Processo: 0746246-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746246-07.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL DA SILVA LOMBA, AMANDA ALVES DE SENA, H. O. D. S. L. AGRAVADO: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO Considerando a manifestação da Procuradoria de Justiça conforme ID 69377332, DETERMINO a intimação do agravante para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, informando acerca do nascimento do filho do recorrente e Amanda Alves de Sena, apresentando a certidão de nascimento e, caso entendam a manutenção do interesse recursal, que justifiquem nos autos, sob pena de não conhecimento do recurso. À Secretaria da 2a Turma Cível para as providências pertinentes. Decorrido o prazo ou juntada a manifestação, retornem os autos à conclusão. Brasília, 6 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator